Tribunal: TJMT
Processo: 0000985-58.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000985-58.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GILVAN NONATO DA SILVA - CPF: 935.427.041-72 (APELADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILVAN NONATO DA SILVA - CPF: 935.427.041-72 (APELANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2 -

Não há omissão quando o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão dos danos morais coletivos, entendendo que a simples ocorrência de degradação ambiental não implica necessariamente condenação por danos morais difusos, sendo necessária a comprovação de lesão significativa à coletividade.

3 - A mera discordância da parte embargante quanto à fundamentação adotada não configura omissão ou contradição passível de correção por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inconformado com o acórdão que afastou a condenação por dano moral coletivo em apelação cível interposta na ação civil pública ambiental, opôs embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando omissão no julgado.

Alega o embargante que o acórdão não considerou a presunção do dano moral coletivo, com base no caráter
in re ipsa
do dano extrapatrimonial decorrente de infração ambiental. Defende que o desmatamento de 9,81 hectares de vegetação nativa, sem autorização, comprometeu os serviços ecossistêmicos e afetou a coletividade, o que justificaria a condenação por dano moral coletivo.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta omissão quanto à análise da presunção do dano moral coletivo. Entretanto, conforme já consignado no acórdão embargado, para a configuração do dano moral coletivo é necessária a comprovação de que o ato ilícito tenha atingido significativamente a coletividade, o que, no caso dos autos, não restou demonstrado.

O acórdão analisou detidamente os elementos probatórios, concluindo pela inexistência de prova de que o desmatamento em questão ultrapassou os limites de tolerância social, a ponto de causar dano relevante à população local. A decisão está amparada em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, os quais estabelecem que a configuração do dano moral coletivo exige que o fato transgressor atinja valores relevantes da coletividade, causando intranquilidade social ou alterações significativas na ordem coletiva.

Assim, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado tratou expressamente da matéria e fundamentou o afastamento da condenação por dano moral coletivo. A pretensão do embargante, na verdade, é de rediscutir a matéria, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024